Tribunal: TJDFT
Processo: 0752441-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752441-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA MIX BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA MIX BRASIL LTDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução de título extrajudicial proposta por DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “A Executada peticionou no ID 176868339, se insurgindo contra a penhora parcial efetivada via Sistema SisbaJud (ID 177030703). Sustentou que o caixa da empresa ficou completamente zerado, se constituindo questão de gravidade extrema, que reclama, sem sombra de dúvidas, o cancelamento da indisponibilidade de ativos financeiros, tendo em vista a grande dificuldade que passa a sociedade empresária para honrar seus compromissos sociais, ocasionando a queda significativa nas vendas, em detrimento da falta de recursos para compra de mercadorias para revenda. Alegou que, no caso em referência, a constrição recaída sobre a integralidade dos valores encontrados na conta corrente da Executada fere o princípio da preservação da empresa, porquanto, é possível concluir que a quantia penhorada era destinada ao pagamento de diversas despesas contraídas, além do pagamento de salário dos funcionários. Destacou que no dia 28/08/2023 foi realizada audiência de conciliação, na qual a Executada se prontificou a regularizar o débito, através do REFIS, no intuito de se beneficiar da redução dos juros e multas, o que até a presente data não ocorreu, em virtude da não disponibilização do referido Programa aos contribuintes. Por fim, requereu a liberação dos valores penhorados, se comprometendo a aderir ao Programa do REFIS, tão logo seja disponibilizado aos contribuintes. É o breve relatório. DECIDO. De início, em razão do comparecimento espontâneo da Executada (IDs 170886675 e 176883185) e de sua manifestação nos autos, promova a Secretaria as diligências necessárias para o levantamento do sigilo da decisão de ID 170559690 e dos documentos dela decorrentes. Feito isso, tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos. Em detida análise dos autos, vislumbro que as alegações da Executada não se sustentam. Vejamos. A empresa devedora alegou que seu caixa ficou completamente zerado, em virtude da constrição que recaiu sobre sua conta corrente. Ocorre que não se desincumbiu de apresentar os extratos de todas as 06 (seis) instituições bancárias, com as quais possui relacionamento, segundo informação do Sistema SisbaJud (ID 176364161), se limitando a juntar, tão somente, o Histórico de Lançamentos do Banco Itaú Unibanco (ID 176883169). Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, com a aplicação do princípio da preservação da empresa, sob a alegação de que a quantia penhorada era destinada ao pagamento de diversas despesas contraídas, além do pagamento de salário dos funcionários, é cediço que para a aplicação do referido instituto, o devedor deve demonstrar concreta e especificamente a necessidade imperiosa e o dano desproporcional, requisitos estes que não foram observados no presente caso. No documento inserido no ID 176883157, com o título: “EXTRATO FINANCEIRO – VENCIMENTO”, foram informadas despesas com compra de mercadorias, cujo vencimento contemplou o período de 27/11/2023 a 31/12/2023, superior ao mês do bloqueio judicial. Por outro lado, não se desincumbiu de demostrar a ausência e/ou insuficiência de patrimônio, porquanto, como dito acima, não juntou ao feito os seus extratos bancários de todas as instituições financeiras com quem a Executada mantém relacionamento. De igual modo, não apresentou o balanço patrimonial da empresa, com vista a comprovar suas alegações. Afora isso, o documento intitulado: “COMISSÃO VENDAS/BAIXADAS NO FINANCEIRO – SINTETICO” (ID 176883160) não informa o nome completo das pessoas ali inseridas, inclusive constando apelidos (como cabelinho), que não demonstram quem são as pessoas e tampouco as vincula à sociedade empresária, já que sequer informa os cargos, funções e atividades exercidas. A Executada não se desincumbiu de apresentar a folha de pagamento de seus funcionários. Por fim, é imperioso destacar que o crédito tributário em cobrança nesta Execução Fiscal, na data de 31/08/2023, perfazia o montante de R$ 2.994.051,97 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), enquanto a penhora parcial não chegou a alcançar 10% (dez por cento) de seu valor. Ora. É cediço que a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor, contudo, a finalidade maior do processo executivo fiscal é a satisfação do credor. A execução é feita no interesse do credor. O alegado princípio da preservação da empresa deve coexistir com o direito do Exequente à solução mais breve possível. A esse respeito, conquanto a Executada tenha afirmado que, na audiência de conciliação, se comprometeu a aderir ao Programa do REFIS, nenhuma informação a esse respeito ficou consignada na Ata de ID 170000821. Ademais, o compromisso firmado no petitório de ID 176868339, protocolado na data de 31/10/2023, no sentido de que irá aderir ao Programa do REFIS, tão logo seja disponibilizado aos contribuintes, ao que parece, também, não se sustenta. Conforme documento anexo extraído do sítio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do DF, o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS 2023) foi sancionado no dia 26/10/2023, sendo certo que, até a presente data, não há notícia de que a Executada tenha promovido a sua adesão. Nada obstante, mesmo que se considere a intenção da Executada na adesão ao referido Programa, é de sabença que o parcelamento do crédito tributário por meio de contrato entabulado na esfera administrativa, após a penhora efetivada junto ao Sistema SisbaJud, não tem o condão de afastar a constrição, tampouco autorizar a liberação dos valores constritos. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1012, firmou a seguinte Tese: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Com as considerações acima, INDEFIRO o requerimento de ID 176868339. Preclusa esta decisão, prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações constantes da decisão de ID 170559690. Intimem-se as partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a prerrogativa do artigo 183 do CPC ao ente público. (...)”. Em suas razões recursais, informa o agravante que, na origem, trata-se de execução fiscal, na qual foi realizado bloqueio via SISBAJUD e indeferido pedido de desbloqueio de valores, na forma da decisão agravada. Narra que o bloqueio SISBAJUD ocorreu sem a prévia tentativa de constrição de outros bens que tornassem a execução menos gravosa ao executado/agravante. Sustenta que o referido bloqueio atingiu o fluxo de caixa da empresa, único valor disponível para manter a empresa em funcionamento, realizar pagamento de funcionários e honrar outros compromissos. Argumenta que, com base no principio da menor onerosidade, o Juízo deveria penhorar outros bens de titularidade da empresa executada, os quais são suficientes para garantir a dívida. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado nos autos originários. Subsidiariamente, requer o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do referido valor. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o executado/agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, sob o argumento de que a manutenção do bloqueio violaria o principio da menor onerosidade ao devedor. O aludido princípio é regido pelo art. 805 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Em análise ao dispositivo retro transcrito, extrai-se que incumbe ao devedor indicar meios menos onerosos para a execução, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No caso dos autos, o devedor não apontou de forma clara e expressa qual medida seria menos gravosa para que a execução fosse cumprida de forma menos onerosa a si. Limitou-se a mencionar na peça do agravo que “a empresa Agravante possui bens para fazer frente à dívida, havendo lotes disponíveis, que, por si só, bastaria para garantir a dívida” (ID Num. 54279044 – Pág. 8). Contudo, não nomeou os bens à penhora ou ao menos individualizou quais seriam estes “lotes disponíveis”. Dessa forma, deve ser cumprida a previsão expressa no diploma processual civil, com a manutenção do bloqueio efetivado. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTERESSE DO EXEQUENTE. MODO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO. NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral, conforme dispõe o seu art. 797, que a execução realiza-se no interesse do exequente. 2. Ainda que o art. 805 de referido diploma processual estabeleça que a execução se dará pelo modo menos gravoso ao executado, certo é que, em casos tais, deve o executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos já determinados, o que não ocorreu na espécie, não havendo que se falar, portanto, em ordem de bloqueio de valores abusiva ou desarrazoada. 3. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1124866, 07094060820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. VALORES RELATIVOS A CAPITAL DE GIRO.NÃO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. 2. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. 3. In casu, não obstante outros bens oferecidos para satisfação do crédito, a empresa agravante não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar o prejuízo da penhora pela correspondência do bloqueio ao capital de giro da empresa, mormente considerando a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil e a recusa expressa da credora. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355090, 07140318020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não está demonstrada a probabilidade do direito do agravante, sendo impositivo o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 18:19:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora